Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUMENTO DE INSUMO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTE RETROATIVO. INVIABILIDADE. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de débitos referentes aos valores de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, em decorrência da variação dos preços de produtos betuminosos.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora teria sido contratada pelo Distrito Federal para execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires-DF. (ii) Em razão de aumentos extraordinários nos preços promovidos pela Petrobrás e variação dos preços dos produtos betuminosos no ano de 2018, a parte autora teria apresentado solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos no ano de 2020. (iii) Em 14.03.2023 ela foi notificada sobre a inviabilidade jurídica das solicitações, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devido (ou não) o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos de forma retroativa e com fundamento em instrução de serviço do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre – DNIT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos visa assegurar a proporcionalidade entre os encargos e as obrigações assumidas pelo contratado e a remuneração correspondente, mantendo-se a correlação inicialmente estabelecida entre as receitas e os desembolsos (equação econômico-financeira).
5. O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos exige, além da ocorrência de fato imprevisível posterior à celebração do contrato que altere substancialmente a equação econômico-financeira (álea econômica), informações qualitativas e quantitativas detalhadas que comprovem o relevante desequilíbrio contratual.
6.O reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo deve considerar a variação de preços de todos os materiais e insumos que impactam o custo total do contrato, e não apenas de um único material, item ou insumo.
7. No caso concreto, o aumento extraordinário do preço do material betuminoso não acarreta, isoladamente considerado, o alegado desequilíbrio contratual, dada a concomitante diminuição do valor de outros insumos importantes, como o aço.
8. Com relação à aplicação da metodologia de cálculos, ao Distrito Federal é assegurada a autonomia político-administrativa, de forma que não está subordinado às determinações do gestor público da autarquia federal (DNIT), sem que a orientação tenha sido incorporada ao ordenamento jurídico local, sob risco de ofensa ao pacto federativo.
9. É vedada a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, especialmente na análise da conveniência e da oportunidade a respeito dos critérios para cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.
10. A administração pública teria realizado ajustes contratuais conforme as disposições legais e regulatórias vigentes na época da solicitação, de sorte que não se admite o reequilíbrio econômico-financeiro retroativo. Por conseguinte, não há de se fazer juízo de valor a respeitos dos atos normativos administrativos do DNIT (2019) e da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (2024).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.

Dispositivo relevante citado: Lei no 8.666/1993, art. 65, II, d, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1803998, Rel. Des. João Egmont, DJe: 30.1o.2014; TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1726545, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe: 27.7.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1194690, Rel. Des. João Egmont, DJe: 23.8.2019; TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 864569, Rel. Des. Hector Valverde Santana, DJe: 5.5.2015.